Tribunal: TJDFT
Processo: 0746218-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746218-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO CHARLES LOPES DE OLIVEIRA - CNPJ: 31.995.661/0001-28 AGRAVADO: LMA SERVICOS CONTABEIS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado na origem. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w